Tribunal: TJMT
Processo: 1001693-96.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001693-96.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TATIANE FRANCISCO COSTA - CPF: 049.853.671-84 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no
1001693-96.2025.8.11.9005.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados: TATIANE FRANCISCO COSTA e MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO (OCT). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TEMA 1234 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer que deferiu tutela de urgência para determinar a realização do exame OCT em favor da parte autora, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, com direcionamento subsidiário ao Município em caso de inércia, à luz do Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência voltada ao fornecimento de exame médico; (ii) estabelecer se o Estado de Mato Grosso pode ser compelido, de forma imediata, à realização do procedimento, à luz da repartição de competências no Sistema Único de Saúde e das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 793 e 1234 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da tese fixada no Tema 793 do STF.

4.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

5.

A análise do fornecimento de procedimentos ou insumos de saúde deve observar as balizas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, bem como a Súmula Vinculante no 61.

6.

O Poder Judiciário, ao apreciar pedidos dessa natureza, deve limitar-se ao controle de legalidade do ato administrativo, sem substituição do mérito administrativo, especialmente quanto às decisões de incorporação ou não de tecnologias em saúde.

7.

No caso concreto, em juízo de cognição sumária, não restou comprovada a urgência e o risco iminente aptos a justificar a tutela provisória, revelando-se ausente requisito indispensável à sua concessão.

8.

A manutenção da decisão agravada mostra-se adequada diante da inobservância dos pressupostos legais exigidos para o deferimento da medida de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em demandas de saúde exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde não afasta a necessidade de observância das teses fixadas pelo STF nos Temas 793, 6 e 1234 da repercussão geral.

3.

O controle judicial em matéria de políticas públicas de saúde limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 300; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE no 566.471 (Tema 6); STF, RE no 1.366.243 (Tema 1234); STF, Súmula Vinculante no 61.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer no
1007431-93.2025.8.11.0007
, que deferiu o pedido de tutela de urgência
,
para:

“determinar que o Estado de Mato Grosso providencie o necessário para submeter a parte autora, TATIANE FRANCISCO COSTA, CNS no 707805656217714, ao exame de OCT, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa diária. Em caso de inércia do ente estadual, a obrigação será direcionada ao Município, nos termos do Tema 793 do STF”

A liminar foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

A agravada Tatiane Francisco Costa apresentou contrarrazões e requereu a manutenção da decisão.

O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do agravo (ID. 330803879).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1007431-93.2025.8.11.0007, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante promova,
no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a realização do exame OCT.

Na origem, Maide Aparecida Lobo ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, objetivando que os entes federados forneçam o exame OCT.

O magistrado
a quo
, ao analisar o pedido de tutela provisória de urgência, entendeu presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, deferindo, em parte, a medida pleiteada, a fim de compelir apenas o Estado de Mato Grosso a fornecer o procedimento.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese,
que: que a responsabilidade pelo fornecimento do exame pleiteado seria primária do Município de Alta Floresta, conforme ofício juntado aos autos originários, que demonstraria que o ente municipal realiza o procedimento. Sustenta que a decisão viola as regras de repartição de competências no âmbito do SUS e que a solidariedade entre os entes federativos não afasta a necessidade de direcionamento da obrigação conforme as regras administrativas.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. No caso em análise, verifica-se que a decisão de primeiro grau não merece reparos. O direito à saúde constitui dever do Estado, a ser garantido de forma solidária por todos os entes federativos — União, Estados, Distrito Federal e Municípios —, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em discussão gira em torno da responsabilidade pelo fornecimento do procedimento médico a agravada, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie, notadamente no que concerne à responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde e às regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, caracteriza-se como direito fundamental social, de aplicabilidade imediata, cuja efetivação constitui dever do Estado, compreendido em sentido amplo, abrangendo todos os entes federativos.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica dos dispositivos constitucionais pertinentes, conduz à compreensão de que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é compartilhada entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência da competência comum estabelecida no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), fixou a seguinte tese:
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

A probabilidade do direito invocado pelo agravado está devidamente demonstrada por laudo médico que descreve seu quadro clínico e a necessidade urgente do procedimento prescrito. O perigo de demora é evidente, haja vista que a ausência do tratamento pode ocasionar danos irreversíveis à sua saúde.

Ademais, o Tema n° 1.234 do STF (em repercussão geral):

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, “leading case” (caso paradigma): RE 1366243, fixou a Tese: (...) 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

De suma importância citarmos trecho da decisão do Tema n° 1.234 do STF proferida no dia 26/09/2024
(https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2565078), verbis:

“Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”.

Nesse viés, vem, a Súmula Vinculante 61:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

Ressalta-se que o Tema n° 6 do STF (em repercussão geral), Leading Case: RE 566471, fixou a Tese:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Grifos nossos.”

Conforme já mencionado, o relatório do NAT não se manifestou especificamente sobre a responsabilidade pelo fornecimento do exame, limitando-se a indicar a urgência do procedimento. Assim, a agravada comprovou que foram preenchidos todos os requisitos cumulativos do Tema n° 1.234 do STF e do Tema n° 6 do STF (como determina a Súmula Vinculante n° 61), tendo em vista que o procedimento é incorporado ao SUS, e incorre nas hipóteses previstas em tais temas.

Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.

Desta feita, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, limitando ao teto do juizado e a alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026